Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722456-87.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILMA NERES DOS SANTOS APELADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Nilma Neres dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. A apelante ocupa o polo passivo de ação monitória proposta por Centro de Ensino WGS Ltda. – ME. A ação monitória é fundada em contrato de prestação de serviços educacionais inadimplido pela apelante. O apelado alega em sua petição inicial que a apelante contratou seus serviços para seu filho menor, com obrigação de realizar o pagamento de R$ 10.860,48 (dez mil oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos) em doze (12) mensalidades de R$ 905,04 (novecentos e cinco reais e quatro centavos). Registrou que a apelada cancelou a matrícula de seu filho em 17.7.2020. Defendeu que a apelante ainda deve o valor de quatro (4) mensalidades anteriores ao cancelamento. Alegou que tentou negociar o pagamento extrajudicialmente, sem sucesso. Pediu a condenação da apelante ao pagamento de R$ 4.181,28 (quatro mil cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) (id 32966811). A apelante, em seus embargos à execução, alegou que compareceu diversas vezes às dependências da instituição de ensino apelada para requerer verbalmente o trancamento da matrícula de seu filho, diante de dificuldades de ordem financeira. Esclareceu que a instituição se negou a realizar o trancamento da matrícula. Registrou que as mensalidades foram cobradas sem que seu filho assistisse a nenhuma aula. Pediu a rejeição do pedido do apelado (id 32966829). Réplica apresentada (id 32966833). A apelante requereu a produção de prova testemunhal (id 32966837). A produção de prova testemunhal requerida pela apelante foi indeferida (id 32966838). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos opostos pela apelante. Constituiu título executivo judicial no valor de R$ 4.181,28 (quatro mil cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), relativo a mensalidades escolares inadimplidas pela apelante. Teceu considerações acerca da inutilidade da prova testemunhal e justificou que a eventual comprovação de que a apelante solicitou verbalmente o trancamento da matrícula de seu filho à instituição apelada não seria suficiente para o acolhimento de seus embargos à execução. Registrou que o contrato previa que o cancelamento de matrícula ou transferência do aluno deveria ser feito de forma escrita, com trinta (30) dias de antecedência e não verbalmente. O fundamento adotado na sentença para rejeição dos embargos à execução foi de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que solicitou o cancelamento da matrícula conforme as regras do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Entendeu que a apelante também não comprovou ter enviado qualquer comunicação acerca da solicitação de cancelamento ou trancamento de matrícula de seu filho. Acrescentou que a jurisprudência é firme no entendimento de que a desistência tácita do contrato, em virtude da evasão escolar, não é suficiente para afastar o dever de cumprir as obrigações contratuais e pagar as mensalidades. Constituiu título judicial em favor do apelado e condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação. Exigibilidade suspensa (id 32966841). A apelante, em suas razões de apelação, suscita preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal. Alega que a oitiva de testemunha é essencial para comprovar que solicitou o trancamento da matrícula de seu filho verbalmente junto à apelada por diversas vezes. No mérito, alega, de forma suscinta, que não pode ser cobrada por serviço que não foi prestado (id 32966845). Dispensado o preparo, visto que apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 32966842). Contrarrazões apresentadas (id 32966849). A apelante foi intimada para se manifestar acerca da ausência de dialeticidade nas razões do recurso (id 33251209). Manifestação apresentada (id 34074483). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. A apelante tece considerações acerca da ocorrência de cerceamento de defesa e do resultado de julgamento que entende ser devido sem, contudo, impugnar especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo sentenciante para acolher os pedidos do apelado. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] O fundamento adotado na sentença para rejeição dos embargos à execução foi de que a apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar que solicitou o cancelamento da matrícula conforme as regras do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Entendeu que a apelante também não comprovou ter enviado qualquer comunicação acerca da solicitação de cancelamento ou trancamento de matrícula de seu filho. Acrescentou, no mérito, que a jurisprudência é firme no entendimento de que a desistência tácita do contrato, em virtude da evasão escolar, não é suficiente para afastar o dever de cumprir as obrigações contratuais e pagar as mensalidades. Destacou, quanto à oitiva de testemunha, que a eventual comprovação de que a apelante solicitou verbalmente o trancamento da matrícula de seu filho à instituição apelada não seria suficiente para o acolhimento de seus embargos à execução. Registrou que o contrato previa que o cancelamento de matrícula ou transferência do aluno deveria ser feito de forma escrita, com trinta (30) dias de antecedência e não verbalmente. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferir a oitiva de testemunha e reconhecer a obrigação da apelada ao pagamento dos valores cobrados. A apelação viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar concretamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais, preliminarmente, apresentam alegações genéricas acerca do cerceamento de defesa, não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau para indeferimento da prova testemunhal, e que poderiam justificar qualquer outra apelação. A apelante, quanto ao mérito, limitou-se a repetir, sucintamente, o argumento de que seu filho não assistiu às aulas durante o período que o apelado cobra e, portanto, o pagamento não é devido. São reflexões abstratas, sem fundamento legal, jurisprudencial ou doutrinário, e que não impugnam as razões de decidir do Juízo sentenciante. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação Cível n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[3] Confira-se outro precedente deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. REPRODUÇÃO INTEGRAL DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica. 2. No caso de limitar-se a apelação à reprodução dos fundamentos da contestação, sem articular argumentos que possam promover a revisão do conteúdo da sentença, não é possível o conhecimento do referido recurso em decorrência da ausência de impugnação específica dos fundamentos do ato decisório impugnado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1221865, 00153726820108070001, Relator Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJe: 23.1.2020.) Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios fixados pela sentença para quinze por cento (15%) do valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida à apelante. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181 [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.